Tribunal: TJSP
Processo: 1124279-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. AUSENTE NOS AUTOS DECLARAÇÃO ASSINADA PELA SEGURADA-FALECIDA SOBRE O SEU REAL ESTADO DE SAÚDE. ADEMAIS, PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE, AO DISPENSAR EXAME CLÍNICO PRÉVIO, A SEGURADORA ASSUME O RISCO PELO SINISTRO, NÃO LHE CABENDO EXIMIR-SE DO DEVER DE INDENIZAR, SOB A ALEGAÇÃO DE

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. AUSENTE NOS AUTOS DECLARAÇÃO ASSINADA PELA SEGURADA-FALECIDA SOBRE O SEU REAL ESTADO DE SAÚDE. ADEMAIS, PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE, AO DISPENSAR EXAME CLÍNICO PRÉVIO, A SEGURADORA ASSUME O RISCO PELO SINISTRO, NÃO LHE CABENDO EXIMIR-SE DO DEVER DE INDENIZAR, SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANDO DA PROPOSTA DO SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO E. STJ. PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À COBERTURA "AUXÍLIO FUNERAL". PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO, NÃO SENDO APENAS O CASO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. OBSERVAÇÃO, DE OFÍCIO, ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO, PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI No 14.905/2024.
Recurso de apelação das autoras provido e improvido o recurso de apelação da seguradora, com observação, de ofício.